Tribunal: TJSP
Processo: 3005766-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. Encargo de responsabilidade do devedor (executado), como ônus decorrente da sucumbência. Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871 dos Recursos Especiais Repetitivos. Execução contra a Fazenda Pública. Pretensão da impetrante ao custeio dos honorários com recursos do Fundo de Assistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. Encargo de responsabilidade do devedor (executado), como ônus decorrente da sucumbência. Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871 dos Recursos Especiais Repetitivos. Execução contra a Fazenda Pública. Pretensão da impetrante ao custeio dos honorários com recursos do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ). Inadmissibilidade. Referido Fundo se destina ao custeio da Defensoria Pública, sendo insuscetível de ser utilizado para este fim, nos termos do art. 95, § 5o do CPC. Cabe ao Estado arcar com a despesa, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), criado pela Lei Estadual no 16.428/2017, justamente com o objetivo de promover o custeio de perícias em processos envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita. Precedentes.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005766-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados EDI LAMAR GONÇALVES DA
SILVA e SUELI SILVA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13939
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Edi Lamar Gonçalves da Silva e outro
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Capital
MM. Juiz: Jose Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
Encargo
de
responsabilidade do devedor (executado), como ônus
decorrente da sucumbência. Entendimento firmado pelo
E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
871 dos Recursos Especiais Repetitivos. Execução contra
a Fazenda Pública. Pretensão da impetrante ao custeio
dos honorários com recursos do Fundo de Assistência
Judiciária (FAJ). Inadmissibilidade. Referido Fundo se
destina ao custeio da Defensoria Pública, sendo
insuscetível de ser utilizado para este fim, nos termos do
art. 95, § 5o do CPC. Cabe ao Estado arcar com a
despesa, por meio do Fundo Especial de Custeio de
Perícias (FEP), criado pela Lei Estadual no 16.428/2017,
justamente com o objetivo de promover o custeio de
perícias em processos envolvendo partes beneficiárias da
justiça gratuita. Precedentes.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso, na parte conhecida.
Tempestivo agravo de instrumento interposto pelo
Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 1098/1099 dos autos de
origem, que carreou ao agravante o pagamento dos honorários periciais:
Em que pesem as alegações da executada, a ela incumbe o
adiantamento da remuneração do perito contábil.
Isto porque, tendo decaído de seu direito nos autos
principais, inarredável a obrigação, em obediência ao
princípio da sucumbência. Nesse sentido, é o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do RE Tema 871, em que firmada a seguinte tese Na fase
autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou
por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
honorários periciais.
Dessa forma, intime-se o perito, para que estime seus
honorários.
Após, à executada para depósito. Intimem-se
Em suas razões recursais, argumenta que a execução
é nula, vez que fundada em título executivo ilíquido; a decisão contraria
o entendimento firmado pelo C. STF no RE 561.836; que houve a
reestruturação das carreiras dos agravados, de modo que deve ser
reconhecida a inexigibilidade do título, pois o v. acórdão expressamente
determinou que eventual diferença cessaria com o estabelecimento de
novo padrão salarial. Salienta que todos os períodos devidos a título de
correção pela URV foram fulminados pela prescrição intercorrente, pois
a reestruturação das carreiras citadas ocorreu há mais de cinco anos do
ajuizamento da ação. Requer, assim, o provimento do recurso para
reformar a r. decisão agravada, declarando-se que o direito ao recálculo
da URV fica limitado até a data da reestruturação das carreiras, e a
decretação da prescrição intercorrente das parcelas vencidas há mais de
cinco anos do ajuizamento da ação, o que no presente caso concreto
engloba a totalidade das verbas eventualmente devidas. Pleiteia a
concessão do efeito suspensivo, para suspender o andamento da
execução até o julgamento definitivo do presente agravo.
Alternativamente, requer que os custos da perícia técnica contábil sejam
cobertos pelo Fundo de Assistência Judiciária
FAJ, vez que os
agravados são beneficiários da assistência judiciária.
Deferido o efeito suspensivo às fls. 38/39, os
agravados não apresentaram contraminuta (fls. 45).
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, consigne-se que as questões alegadas
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, relacionadas à
reestruturação das carreiras dos agravados, à prescrição quinquenal e à
aplicação do entendimento firmado pelo C. STF no RE 561.836, já
foram decididas no acórdão proferido nos autos do cumprimento de
sentença (Apelação no 0018060-95.9019.8.26.0053, fls. 186/195 da
origem) e não foram objeto da r. decisão agravada, de modo que o
recurso não merece ser conhecido neste ponto.
No mais, correta a r. decisão agravada ao reconhecer
que o ônus da perícia contábil deve ser suportado pelo executado Estado
de São Paulo, de modo que o recurso não comporta provimento.
Assim foi decidido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 871 dos Recursos Especiais Repetitivos,
em que estavam sob discussão duas questões: “(i) atribuição do encargo
de antecipar os honorários periciais ao autor da liquidação de
sentença, no caso de perícia determinada de ofício; (ii) possibilidade de
atribuição do encargo ao réu, na hipótese em que o autor seja
beneficiário da gratuidade da justiça”. Ao decidir, a E. Corte fixou a
seguinte Tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais”.
Na hipótese dos autos, por se referir à perícia
atrelada à fase de cumprimento de sentença, a solução é a mesma,
analogicamente, ressaltando-se que, por se tratar de fase de cumprimento
de sentença, não se aplica a regra contida no art. 82, §1o, do Código de
Processo Civil, tampouco a do art. 95, caput, do mesmo diploma. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
responsabilidade é, como visto, do devedor no caso, o Estado de São
Paulo.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes
desta Corte Estadual:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de condenação
para pagamento de diferença de URVs. Prova pericial.
Decisão que determinou que a Fazenda custeasse os
honorários periciais. Admissibilidade. Por decorrência da
sucumbência na fase de conhecimento, cabe ao sucumbente
(devedor) arcar com a perícia, questão que já foi objeto de
recurso repetitivo no STJ - REsp no 1.274.466/SC . Fazenda
que deve antecipar os honorários periciais, nos moldes da
Sumula no 232 do STJ. Honorários bem fixados. A questão da
reestruturação deverá ser objeto da perícia. Decisão
mantida. Recurso improvido, com observação. (Agravo de
Instrumento 3003744-88.2019.8.26.0000; Relator: Claudio
Augusto Pedrassi; Data do Julgamento: 31/10/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PROCESSO
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DA
EXECUÇÃO. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. É
ônus daquele que foi condenado na ação principal arcar com
as despesas referentes à liquidação da execução, até porque
a parte contrária já é credora. Inaplicabilidade do art. 18 da
Lei de Ação Civil Pública que beneficia o autor da ação.
Dever do Município arcar com os honorários periciais na
fase de execução do julgado. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2093858-
90.2019.8.26.0000;
Relator: Marcelo
Berthe;
Data
do
Julgamento: 06/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Honorários periciais Ônus do vencido Entendimento
firmado no Recurso Especial Representativo da Controvérsia
no 1.274.466/SC
Desnecessidade do laudo pericial
verificar as condições atuais da obra
Liquidação da
sentença limitada ao cálculo do deságio nos trechos com
utilização de solo fino de acordo com a Tabela de Preços
Unitários do DER, conforme fórmula apresentada no laudo
pericial elaborado na fase de conhecimento
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2054416-54.2018.8.26.0000; Relatora: Maria Olívia Alves;
Data do Julgamento: 15/05/2018)
Em seguida, de se consignar que não prospera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pretensão do Estado de São Paulo de ter os honorários periciais
custeados pelo Fundo de Assistência Judiciária FAJ.
Com efeito, o art. 95, § 5o, do Código de Processo
Civil veda expressamente a utilização de recursos do fundo de custeio da
Defensoria Pública para fins de pagamento de perícia no interesse de
beneficiário da justiça gratuita.
O Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) foi
instituído pela Lei Estadual no 4.476/1994 e, a partir da promulgação da
Lei Complementar Estadual no 988/2006, destina-se a custear despesas
concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita pela
Defensoria, tratando-se, pois, de verbas para custeio das atividades da
instituição.
Logo, não se verifica a possibilidade de que os
honorários periciais sejam suportados pelo FAJ, no interesse de parte
que sequer é assistida pela Defensoria Pública.
Por outro lado, a Lei Estadual no 16.428/2017 criou
o Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP) justamente com o
objetivo de promover o custeio de perícias e avaliações médico-legais
em processos envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita,
hipótese que se amolda ao caso concreto.
Nessa esteira é a reiterada jurisprudência desta
Egrégia Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Determinação à Fazenda
Pública Estadual de reserva de honorários periciais - Prova
requerida no interesse de beneficiário da justiça gratuita
Pretensão da impetrante à exclusão de sua responsabilidade
pelo depósito, para que o mesmo seja suportado pelo Fundo
de Assistência Judiciária - Descabimento Cabe ao Estado
arcar com a referida despesa, por meio do Fundo Especial
de Custeio de Perícias FEP, instituído pela Lei Estadual no
16.428/2017, com o objetivo de promover o custeio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
perícias, em processos da competência da Justiça Comum
Estadual envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita,
ainda que a ação seja ajuizada contra ente público municipal
- Precedentes deste E. TJSP - Ausente situação de flagrante
ilegalidade ou arbitrariedade Direito líquido e certo não
demonstrado - Segurança denegada. (Mandado de Segurança
Cível no 2035125-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Wanderley
José Federighi, 18a Câmara de Direito Público, j. em
01/03/2012; g.n.).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM
AÇÃO ORDINÁRIA
Decisão que determinou o depósito
dos honorários periciais prévios pela FESP Obrigação que
deve mesmo ser suportada pela Fazenda Pública, uma vez
que o Fundo de Assistência Judiciária destina-se ao custeio
da Defensoria Pública, sendo insuscetível de ser utilizado
para este fim nos termos do artigo 95, §5o do Código de
Processo Civil Ordem denegada. (Mandado de Segurança
Cível no 3002545-65.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl,
1a Câmara de Direito Público, j. em 12/11/2018; g.n.).
MANDADO DE SEGURANÇA Determinação para que o
impetrante proceda ao deposito da quantia de R$2.500,00, a
título de custeio dos honorários periciais
Provas
requeridas no interesse de beneficiário da justiça gratuita
Pretende o impetrante a exclusão de sua responsabilidade
pelo depósito, para que o mesmo seja suportado pelo Fundo
de Assistência Judiciária - Denegação da segurança que se
impõe Cabe ao Estado arcar com a referida despesa, por
meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias
FEP,
instituído pela Lei Estadual no 16.428/2017, com o objetivo
de promover o custeio de perícias, em processos da
competência da Justiça Comum Estadual envolvendo partes
beneficiárias da justiça gratuita - Precedentes deste E. TJSP
- Ausente situação de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade
Direito líquido e certo não demonstrado - Segurança
denegada.
(Mandado
de
Segurança
Cível
no
2149603-89.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romano dos
Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. em 29/08/2018; g.n.).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
IMPETRAÇÃO
POR
TERCEIRO.
LEGITIMIDADE.
PERÍCIA REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUTAÇÃO AO FUNDO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - FAJ. IMPOSSIBILIDADE.
DESPESA QUE DEVERÁ SER CUSTEADA PELO FUNDO
ESPECIAL DE CUSTEIO DE PERÍCIAS FEP, CRIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
8
PELA
LEI
ESTADUAL
No
16.428/2017.
Pretensão
mandamental apresentada pela Fazenda do Estado, voltada
à imputação do custeio de perícia requerida por parte
beneficiária da gratuidade ao Fundo de Assistência
Judiciária FAJ. Inadmissibilidade. Estado que deve arcar
com a referida despesa, por meio do Fundo Especial de
Custeio de Perícias FEP, instituído pela Lei Estadual no
16.428/2017, com o objetivo de promover o custeio de
perícias, em processos da competência da Justiça Comum
Estadual envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita.
Precedentes deste E. TJSP. Segurança denegada, com a
resolução do mérito da demanda, nos termos do artigo 487,
I,
do
CPC.
(Mandado
de
Segurança
Cível
no
3000996-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano
Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. em 09/05/2018; g.n.).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

USUCAPIÃO
PROVA PERICIAL
ADIANTAMENTO
DOS HONORÁRIOS. Perícia requerida pelos autores,
beneficiários da assistência judiciária gratuita. Aplicação da
regra do art. 95 do Novo Código de Processo Civil. Vários
foram os esforços da douta magistrada para dar início a
realização da perícia nos autos da ação de Usucapião, após
nomeação de diversos profissionais, que declinaram, uma vez
que o trabalho é demais oneroso. Despesas que devem ser
custeadas pela Fazenda Pública, através do Fundo Especial
de Custeio de Perícias Lei no 16.428/17. Decisão mantida.
Segurança denegada. (Mandado de Segurança Cível no
2067836-63.2017.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, j. em 17/04/2018; g.n.).
Cabe, pois, ao Estado de São Paulo arcar com a
despesa, com recursos do Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP)
justamente com o objetivo de promover o custeio de perícias em
processos envolvendo partes beneficiárias da justiça gratuita.
É o que basta para a manutenção da r. decisão
agravada.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005766-85.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora